Tribunal: TJSP
Processo: 0016924-86.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – PEDIDOS DE CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL E UNIFICAÇÃO DE PENAS – PRESENTE VIA, EM REGRA, É INCOMPATÍVEL COM A ANÁLISE DE INCIDENTES DA EXECUÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE – INCIDENTES EM REGULAR TRAMITAÇÃO – ORDEM DENEGADA.